Tribunal: TJMT
Processo: 1020462-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGANTES: AJAQUES BOTELHO LANNES E OUTROS
EMBARGADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ajaques Botelho Lannes e outros, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no Mandado de Segurança registrado sob o no. 1020462-80.2020.8.11.0000, que, por unanimidade, denegou a ordem.
Em suas razões recursais, Ajaques Botelho Lannes e outros, alegam que há omissão no acórdão embargado, uma vez que a Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, em seu parecer, alegou que a discussão travada no presente processo é a mesma discutida na AR 875.958/ GO, ou seja, a legalidade das alterações de alíquota das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e que houve o reconhecimento da repercussão geral e que em razão do reconhecimento da repercussão geral que fosse determinado a suspensão do presente processo em homenagem ao artigo 1.035, parágrafo 5o, do CPC/2015 e do artigo 328 do RISTF.
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.
Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 94273963), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Compulsando os autos, observa-se que foi impetrado Mandado de Segurança em face de ato tido como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, consistente na majoração da alíquota de contribuição previdenciária para 14% sobre a remuneração dos servidores e pensionistas, a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou as Leis Complementares nos 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004.
Foi indeferida a segurança, por entender que por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável aos servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, incabível a impetração de mandado de segurança contra lei, razão pela qual, os Impetrantes opuseram Embargos de Declaração.
Pois bem.
Ab initio, impende destacar que, nada obstante os fundamentos declinados na decisão embargada, verifico que a Turma tem admitido a impetração de mandado de segurança em situações semelhantes (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1013270-96.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de março de 2021; agravo interno 1013627-76.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de dezembro de 2020).
No entanto, em sessão realizada em 5/8/2021, a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça acolheu arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança no 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, e que versa sobre a mesma matéria discutida nestes autos.
Desse modo, em respeito à decisão colegiada e ao princípio da economia processual, determino o sobrestamento do presente feito até a conclusão do julgamento da referida arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, devendo os autos permanecer em Secretaria.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente mandamus, devendo os autos retornarem conclusos para deliberação, após o julgamento da arguição de inconstitucionalidade em questão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora